Tribunal: TJES
Processo: 5000503-50.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBERTO GALIMBERTI ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000503-50.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: ROBERTO GALIMBERTI ROCHA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação de restituição de crédito após devolução amigável de veículo cuja proposta vinculou a recorrente à devolução de saldo da venda do automóvel ao recorrido, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré à restituição de R$ 33.573,01 (trinta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e um centavos), acrescidos e atualização monetária desde 21/06/2023 e de juros moratórios a partir da citação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrente não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido.

Assim também destaca-se:

(...) depreende-se do documento juntada pela ré na fl. 01 do ID 38911574 que o veículo devolvido pelo autor foi arrematado por terceiro, em leilão realizado em 21/06/2023, pelo valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais). Por seu turno, de acordo com a planilha carreada na fl. 07 do ID 38911568, o saldo devido pela demandante/devedor fiduciante, na data da venda do veículo, era de R$ 120.035,96 (cento e vinte mil, trinta e cinco reais e noventa e seis centavos). Ademais, através dos documentos juntados nas fls. 04, 08, 12, 16 e 20 do ID 38911572 e fls. 03/05 do ID 38911574, a demandada logrou demonstrar que arcou com despesas no valor total de R$ 4.391,03 (quatro mil, trezentos e noventa e um reais e três centavos), decorrentes de notificações do devedor fiduciante e despesas administrativas do veículo que lhe foi devolvido.
Nesse aspecto, é importante salientar que a requerida não comprovou outras despesas decorrentes da mora do requerente ou da venda do bem móvel, não se vislumbrando, assim, a pertinência da quantia de R$ 27.130,13 (vinte e sete mil, cento e trinta reais e treze centavos), apontados, à este título, na planilha carreada no curso da contestação. Diante do exposto, conclui-se que é devida pela ré ao autor, a título de saldo da venda do automóvel
, a importância de R$ 33.573,01 (trinta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e um centavos), a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data da alienação e acrescida de juros moratórios a partir da citação. [destaquei]

Dispõe o art. 66 da Lei 4.728/1965, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/1969 que:

Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.

[...]

§ 4º No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança,entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver. § 5º Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado. [...]”.Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que o credor fiduciário sempre será obrigado a entregar ao devedor a importância que sobejar após a quitação da dívida, e o preço da venda deve ser aplicado no pagamento do crédito e despesas decorrentes, sendo que, existindo sobra, o saldo credor deve ser entregue ao devedor.

Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que o credor fiduciário sempre será obrigado a entregar ao devedor a importância que sobejar após a quitação da dívida, e o preço da venda deve ser aplicado no pagamento do crédito e despesas decorrentes, sendo que, existindo sobra, o saldo credor deve ser entregue ao devedor.

Não nega o recorrente que o bem tenha sido vendido por valor superior ao montante da dívida, até mesmo porque, em sede de contestação, não apresentou o cálculo da dívida e demais gastos que teriam dado causa à ausência de saldo remanescente a ser restituído pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)